Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715802-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ENIVALDO DA SILVA RAMOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO proposta por ENIVALDO DA SILVA RAMOS, em face da decisão proferida pela JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, nos Autos do Cumprimento de Sentença (protocolo no 0704026-42.2021.8.07.0018), ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID no 122320171 dos autos de origem): “Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração referentes à decisão de ID 117073124. Aduz que houve omissão na decisão, haja vista que que ainda não existiu julgamento final, com trânsito em julgado no agravo de instrumento 0731797-49.2021.8.07.0000. Brevemente relatados. DECIDO. Com efeito, verifico assistir razão ao embargante, visto que ainda não houve o trânsito em julgado do AGI 0731797-49.2021.8.07.0000. Sendo assim, conheço dos embargos e os acolho. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confirase: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Pois bem. Insurge-se o embargante agora contra a decisão proferida no ID 114553612, sob o argumento de que a r. decisão atacada padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição de pagamento independe do recurso interposto. Em resposta, o embargado afirma que não há qualquer omissão que embase os embargos aviados pelo credor, e postula pela rejeição dos embargos (ID 116860426). No entanto, não há qualquer omissão no julgado. Esclareço ser prudente aguardar o trânsito em julgado do referido recurso diante da possibilidade de que passe o valor a ser pago por Precatório. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, haja vista que a decisão embargada não padece da arguida omissão. Aguarde-se o julgamento do referenciado agravo de instrumento.” (negritei) Infere-se dos autos que o reclamante ajuizou Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva (protocolo no 0704026-42.2021.8.07.0018) em desfavor do Distrito Federal, pleiteando a execução da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 32159/97) que determinou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Os índices aplicados ao cálculo apresentado pela parte reclamante foram: a) INPC dos vencimentos até 28/6/2009, IPCA-E de 29/6/2009 até 30/4/2021; e b) os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês de 1o/9/1997 até 31/7/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 1o/8/2001 a 28/6/2009; juros da poupança de 29/6/2009 a 30/4/2021 (ID no 35398025 – págs. 17/19). O Distrito Federal impugnou o cumprimento da sentença, afirmando, em síntese, que o índice de correção monetária a ser aplicado no caso em tela é a TR (taxa referencial) (ID no 35398025 – págs. 107/113). Em seguida, foi proferida decisão interlocutória acolhendo a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, para o fim de reconhecer o excesso de execução, fixando o índice de correção monetária e o valor devido (ID no 35398025 – págs. 140/141). A decisão foi objeto de Agravo de Instrumento (protocolo no 0704026-42.2021.8.07.0018). O referido recurso foi conhecido e provido para o fim de reformar a decisão recorrida, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do crédito exequendo a partir da utilização do índice IPCA-E, a contar de 30/06/2009 (ID no 35398025 – págs. 157/140/141). Posteriormente, foi proferida decisão interlocutória, determinando a remessa dos autos à Contadoria para o fim de promover a realização do cálculo devido, conforme Acórdão do Agravo de Instrumento no 0704026-42.2021.8.07.0018 (ID no 35398025 – pág. 183). O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração, requerendo a suspensão da demanda até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0704026-42.2021.8.07.0018, uma vez que foram opostos Embargos de Declaração (ID no 35398025 – págs. 188/190). Os cálculos foram realizados, nos termos do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0704026-42.2021.8.07.0018 (ID no 35398025 – págs. 201/205). Os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal foram acolhidos, no sentido de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0704026-42.2021.8.07.0018 (ID no 35398025 – págs. 212/214). É o breve relatório. Decido. Com a presente reclamação, o autor busca garantir a autoridade de decisão deste Tribunal de Justiça, sob a premissa de que a decisão proferida pela JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, nos Autos do Cumprimento de Sentença Coletiva, protocolo no 0704026-42.2021.8.07.0018, violou a autoridade do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0704026-42.2021.8.07.0018. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. No entanto, percebe-se que a decisão proferida no Cumprimento de Sentença Coletiva, protocolo no 0704026-42.2021.8.07.0018, não violou o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0704026-42.2021.8.07.0018. Nota-se que o acórdão referido determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e fixou os parâmetros para fins de atualização monetária, o que foi cumprido na ação originária. É imperioso salientar que o acórdão proferido não proibiu a suspensão da demanda pelo juízo reclamado, devendo o ato proferido ser atacado pelas vias adequadas. Deste modo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não cabimento da reclamação proposta, por conta da ausência de subsunção do ato atacado ao rol do artigo 988 do CPC, bem como em razão da inadequação da via. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 25 de maio de 2022 14:27:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora